Tribunal: STJ
Processo: 5040034-37.2023.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922395 - RS (2025/0154269-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
ROBERTA CAMPEZZATO DE OLIVEIRA - RS133221
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
SAMANTHA FRANCIELI ADOLFO DA SILVA - RS123835
AGRAVADO
: JOSE CARLOS FERREIRA DE JESUS
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME
CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem julgou que a taxa de juros remuneratórios foi
fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado
para o mesmo segmento de crédito.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual limitou a taxa de juros
remuneratórios contratada à taxa média apurada pelo BACEN, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil para o mesmo segmento de crédito, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
4. A modificação do acórdão recorrido com relação à alegação de cerceamento de
defesa demandaria o reexame do contrato e das provas dos autos, atraindo a
incidência, novamente, das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48288962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/06/2025 18:33:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 99d97b4f-083a-4d30-bc3c-da7427eb2953

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
10/06/2025
16/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA48288962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/06/2025 18:33:57
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 99d97b4f-083a-4d30-bc3c-da7427eb2953

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2922395 - RS (2025/0154269-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
ROBERTA CAMPEZZATO DE OLIVEIRA - RS133221
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
SAMANTHA FRANCIELI ADOLFO DA SILVA - RS123835
AGRAVADO
: JOSE CARLOS FERREIRA DE JESUS
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. REEXAME
CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
2. Hipótese em que a Corte de origem julgou que a taxa de juros remuneratórios foi
fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado
para o mesmo segmento de crédito.
3. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual limitou a taxa de juros
remuneratórios contratada à taxa média apurada pelo BACEN, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil para o mesmo segmento de crédito, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
4. A modificação do acórdão recorrido com relação à alegação de cerceamento de
defesa demandaria o reexame do contrato e das provas dos autos, atraindo a
incidência, novamente, das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo manifestado contra decisão que negou seguimento a
recurso especial, no qual se alega violação dos arts. 421, parágrafo único, do Código
Documento eletrônico VDA47972337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/06/2025 18:50:24
Código de Controle do Documento: 53c14c58-2b66-45c9-9f3b-cdc2ce9fef5e

Civil; 355, I, 369, 370, e 927, III, do Código de Processo Civil; 51, IV, do Código de
Defesa do Consumidor, além de dissídio jurisprudencial. O acórdão recorrido está
retratado na seguinte ementa (fls. 457/458):

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.
EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. PRELIMINARES AFASTADAS.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ONEROSIDADE
EXCESSIVA NO CASO CONCRETO. SUPERAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO BACEN
PARA ALÉM DA FAIXA RAZOÁVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO
APRESENTOU JUSTIFICATIVA INDIVIDUALIZADA PARA EXIGIR DA PARTE
AUTORA, NO CASO CONCRETO, JUROS SUPERIORES À TAL PATAMAR.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES MÍNIMAS, A CARGO DA PARTE DEMANDADA,
QUANTO AO PERFIL DE RISCO DO TOMADOR E OUTROS DADOS
INDIVIDUALIZADOS REFERENTES A ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO QUE AO
BANCO
CUMPRIA
INFORMAR.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
REPETIÇÃO SIMPLES DE VALORES. SENTENÇA CONFIRMADA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA E AUSÊNCIA DE ANÁLISE
PORMENORIZADA DO CASO CONCRETO: OS VÍCIOS ALEGADOS VÃO
REJEITADOS, PORQUANTO A SENTENÇA ESTÁ FUNDAMENTADA DE FORMA
ADEQUADA E SUFICIENTE ÀS SUAS CONCLUSÕES. ADEMAIS, O JUÍZO NÃO
ESTÁ OBRIGADO A EXPOR TODOS OS ARGUMENTOS DEFENSIVOS, NEM
MESMO SE MANIFESTAR SOBRE TODOS ELES, DESDE QUE EXPONHA AS
RAZÕES EM QUE FUNDOU SUA CONVICÇÃO PARA CHEGAR AO
RESULTADO DO JULGAMENTO, COMO OCORREU NO CASO DOS AUTOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
PRODUÇÃO DE PROVA: NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE
CERCEAMENTO DE DEFESA, UMA VEZ QUE OS ELEMENTOS DE PROVA
CONSTANTES NOS AUTOS SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA A
SOLUÇÃO DO LITÍGIO. ADEMAIS, SENDO O JUIZ O DESTINATÁRIO DAS
PROVAS, CABE A ELE AFERIR SOBRE A NECESSIDADE OU NÃO DE SUA
PRODUÇÃO, EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA
ECONOMIA PROCESSUAIS, QUANDO MAIS EM SE TRATANDO DE MATÉRIA
EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO, A COMPORTAR JULGAMENTO IMEDIATO,
EX VI DOS ARTS. 355, I, E 370 DO CPC.
ADVOCACIA PREDATÓRIA : EVENTUAL CONDUTA INDEVIDA POR PARTE DO
CAUSÍDICO DEVE SER AFERIDA EM AÇÃO PRÓPRIA, NOS TERMOS DO ART.
32 DO EOAB, ATÉ PORQUE É QUESTÃO QUE REFOGE AO OBJETO DA
DEMANDA.
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL : AO CONTRÁRIO DO SUSTENTADO PELA
RECORRENTE, A PARTE AUTORA APONTOU AS CLÁUSULAS QUE
PRETENDE CONTROVERTER, MOTIVO PELO QUAL VAI REJEITADA A
ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS: NO RESP No 1.061.530/RS, AFETADO COMO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA,
EM
SEDE
DE
RECURSO
REPETITIVO, O ENTENDIMENTO DO STJ É DE QUE OS JUROS
REMUNERATÓRIOS DEVEM CONSIDERAR AS TAXAS MÉDIAS DE MERCADO,
DEFINIDAS PELO BACEN, ADMITIDA UMA FAIXA RAZOÁVEL PARA SUA
VARIAÇÃO.
ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DO CONTRATO E DA ABUSIVIDADE VERIFICADA
NO CASO CONCRETO, E QUE SÓ NÃO FOI AINDA MAIS APROFUNDADA EM
FACE DA OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA, QUE
DEIXOU DE APRESENTAR, COMO LHE COMPETIA, AS RAZÕES PARA A
ELEVAÇÃO
DOS
JUROS
NO(S)
CONTRATO(S)
FIRMADO(S)
Documento eletrônico VDA47972337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/06/2025 18:50:24
Código de Controle do Documento: 53c14c58-2b66-45c9-9f3b-cdc2ce9fef5e

ESPECIFICAMENTE COM A PARTE AUTORA A PATAMARES SUPERIORES ÀS
TAXAS MÉDIAS DE MERCADO (QUE JÁ CONTEMPLAM SITUAÇÕES MÍNIMO
E MÁXIMO), INCLUSIVE, A CHAMADA FAIXA RAZOÁVEL.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE
INFORMAR E PROVAR OS FATORES DE RISCO A JUSTIFICAR PACTUAÇÃO
PARA ALÉM DA TAXA DO BACEN NO CASO E QUAIS AS RESTRIÇÕES
CREDITÍCIAS OU RISCO DE INADIMPLÊNCIA AUMENTADO A JUSTIFICAR
EXIGÊNCIA DE MAIORES ENCARGOS DA PARTE AUTORA, SEQUER
EXPLICANDO QUE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DA SITUAÇÃO DO MUTUÁRIO
FOI FEITA QUANDO DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO E QUE
AMPARARIA JUROS MAIS ELEVADOS EM RELAÇÃO A ELE.
CASO CONCRETO EM QUE AS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS
PACTUADAS ESTÃO ACIMA DA FAIXA RAZOÁVEL A PARTIR DA TAXA MÉDIA
DO
BACEN.
RECONHECIMENTO
DA
ABUSIVIDADE
DOS
JUROS
CONTRATADOS NA SITUAÇÃO POSTA NOS AUTOS, DEVENDO SER
DESCONSIDERADO O DOCUMENTO APRESENTADO PELA RÉ, NA MEDIDA
QUE A CONTRATAÇÃO É ANTERIOR A QUALQUER NEGATIVIZAÇÃO DA
PARTE, A EVIDENCIAR AUSÊNCIA DE MOTIVO RAZOÁVEL PARA ELEVAÇÃO
DOS JUROS.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA : A ORIENTAÇÃO FIXADA NO RESP
1.061.530/RS É NO SENTIDO DE QUE O RECONHECIMENTO DA
ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS EXIGIDOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE
CONTRATUAL DESCARACTERIZA A MORA.
RESTITUIÇÃO DE VALORES: RECONHECIDA A ABUSIVIDADE NOS JUROS
REMUNERATÓRIOS E MODIFICADOS OS VALORES CONTRATADOS, DEVIDA
A RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO, AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO,
POIS VEDADO O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, FULCRO NOS ARTS. 368, 369 E
876, TODOS DO CC.
RECURSO IMPROVIDO.

Foram opostos embargos de declaração, que ficaram retratados na seguinte
ementa (fl. 487):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
REVISIONAL.
EMPRÉSTIMO
PESSOAL.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE
RECONHECIDA.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO
OU VIRTUAL. ACÓRDÃO MANTIDO.
A MATÉRIA DEVOLVIDA A ESTE TRIBUNAL, NO ÂMBITO DO RECURSO DE
APELAÇÃO, FOI CABALMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO, RESTANDO A
CONTROVÉRSIA
INTEGRALMENTE
APRECIADA,
COM
AMPARO
NA
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E EM PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMBARGANTE QUE SEQUER DESCREVEU AS
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS A JUSTIFICAR A ELEVAÇÃO DA TAXA DE JUROS
IMPOSTA NO CONTRATO PARA, DESTA FORMA, DEMONSTRAR, NO
ESPECÍFICO CASO CONCRETO, QUAIS ERAM O PERFIL DO CONSUMIDOR E
AS ESPECIFICIDADES DA CONTRATAÇÃO QUE JUSTIFICAVAM A TAXA DE
JUROS AO FINAL CONTRATADA.
INCONFORMIDADE
A
RESPEITO
DA
INTERPRETAÇÃO
JURÍDICA
EXPRESSADA NA DECISÃO, COM VISTAS À REFORMA DO MÉRITO, NÃO
DESAFIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POIS LIMITADOS AO DISPOSTO NO
ART. 1.022 DO CPC.
Documento eletrônico VDA47972337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/06/2025 18:50:24
Código de Controle do Documento: 53c14c58-2b66-45c9-9f3b-cdc2ce9fef5e

PREQUESTIONAMENTO FICTO OU VIRTUAL, NA FORMA DO DISPOSTO NO
ART. 1.025 DO CPC, A PERMITIR CONSIDERAR PREQUESTIONADOS OS
ELEMENTOS APONTADOS PELA PARTE EMBARGANTE, AINDA QUE
INADMITIDOS OU REJEITADOS OS ACLARATÓRIOS, ATÉ PORQUE O
JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A ENFRENTAR TODOS OS DISPOSITIVOS
LEGAIS
ALEGADOS
PELAS
PARTES,
TAMPOUCO
A
TECER
CONSIDERAÇÕES ACERCA DE CADA UM DELES, DESDE QUE PROFIRA
DECISÃO FUNDAMENTADA E LASTREADA NO SISTEMA JURÍDICO A QUE
ESTÁ ADSTRITO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.

Sustenta a parte agravante que é indevido o reconhecimento de abusividade
de taxa de juros remuneratórios apenas tendo como base a taxa média praticada no
mercado.
Argumenta que é imprescindível a realização de dilação probatória para se
concluir pela abusividade da taxa de juros remuneratórios definida em contrato, bem
como acrescenta que o julgamento antecipado do feito, sem a produção de prova
pericial, ocasiona o cerceamento do direito de defesa da agravante.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
Quanto ao tema dos juros remuneratórios, destaco que a atual
jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada
pelo Banco Central do Brasil para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado
de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a
análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
da operação. A propósito,
spread
confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP
N. 1.061.530/RS.
1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS,
sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as
peculiaridades do julgamento em concreto."
Documento eletrônico VDA47972337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/06/2025 18:50:24
Código de Controle do Documento: 53c14c58-2b66-45c9-9f3b-cdc2ce9fef5e

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo
Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da
abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima
da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de
mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário
estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como
parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de
acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do
contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo
fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias
da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um
lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara
em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a
orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.
5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido
conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início
ao fim da relação negocial.
6. Agravo interno provido.
(AgInt no AREsp n. 1.522.043/RS, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para
acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17.11.2020, DJe
de 10.3.2021.)
Nesse contexto, registro que esta Corte Superior entende que é possível
proceder à revisão da taxa de juros remuneratórios, quando caracterizada a relação de
consumo e o caráter abusivo ficar devidamente demonstrado, conforme as
peculiaridades do caso concreto.
Na situação dos autos, observo que a Corte de origem manteve a limitação
dos juros remuneratórios no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, considerando as
peculiaridades do caso concreto, e em razão da diferença significativa entre a taxa
pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme
se observa dos seguintes trechos (fl. 454/455):

(...)
Observo que, nos termos do precedente do STJ supramencionado, para fins de
apuração da concreta abusividade do contrato, não basta que a taxa de juros
remuneratórios contratada supere a taxa média de mercado, mas que os
percentuais adotados ultrapassem uma faixa razoável da variação dos juros de
modo a ensejar o reconhecimento da existência de obrigações consideradas
iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art.
51, IV, do CDC), ausente, no caso, qualquer justificativa, a cargo do réu, para a
cobrança de juros a taxas em muito superiores à taxa média fixada pelo BACEN
para o período, naquele tipo de contratação.
E não se alegue, como quer a recorrente, que o risco do negócio assumido pela
instituição financeira, ao conceder crédito a pessoas com alto grau de
inadimplência ou, quiçá, negativados, autorizaria a contratação dos juros em
Documento eletrônico VDA47972337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/06/2025 18:50:24
Código de Controle do Documento: 53c14c58-2b66-45c9-9f3b-cdc2ce9fef5e

patamar tão elevado, como dos autos. Com efeito, não se pode admitir que o alto
grau de risco da operação, decorrente da alegada situação financeira desfavorável
dos seus clientes, tenha o condão de permitir a cobrança de juros exorbitantes,
colocando o consumidor em desvantagem exagerada.
Ademais, o fato de a parte autora possuir inscrição(ões) negativa(s) (evento 11,
OUT8), o que autorizaria a elevação dos juros por seu perfil de risco, não se
sustenta no caso concreto, na medida em que a(s) inscrição(ões) data(m) do(s) ano
(s) de 2023, e o contrato firmado entre as partes é anterior, de
(evento
07/05/2021
1, CONTR6), razão pela qual não pode servir de justificativa para a apelante
majorar as taxas de juros impostas de forma exorbitante, como fez, considerada a
taxa média de mercado do BACEN.
De efeito, no caso concreto, verifica-se que a taxa contratada entre as partes
superou significativamente o admitido como razoável para o período nesse tipo de
contrato, o que comprova a abusividade por onerosidade excessiva alegada pela
parte autora e reconhecida na sentença.
A instituição financeira demandada não apresentou minimamente as necessárias
explicações para o fato de ter elevado os juros nos contratos firmados com a parte
autora a patamares em muito superiores às taxas médias de mercado (que já
contemplam situações mínimo e máximo), deixando, assim, de se desincumbir de
seu ônus probatório de detalhar quais seriam os fatores de risco a justificar
pactuação para além da taxa do BACEN no caso em tela, bem como quais as
restrições creditícias teria a parte demandante a justificar exigência de maiores
garantias ou perigo de inadimplência, sequer explicando que análise
individualizada da situação do mutuário foi feita quando da contratação do
empréstimo e que ampararia juros mais elevados no caso específico da parte
autora.
Ora, sem essas informações, sem essas justificativas, ônus probatório da
instituição financeira demandada, outra alternativa esta não deixa ao Colegiado
que não reconhecer a abusividade dos juros contratados em patamar muito
superior à média de mercado estabelecida pelo BACEN, conforme jurisprudência
pacificada.
Daí porque o exame da abusividade dos juros, a partir da taxa média praticada no
mercado apresenta vantagem, porque é calculada pelo BACEN, a partir de
informações prestadas por diversas instituições financeiras, e traz embutida em si
o custo médio e o lucro médio das diversas instituições que ofertam crédito,
prestando-se, pois, como critério de tendência no universo regulatório a
parametrizar a elaboração de um juízo sobre a abusividade, como reconhecido no
julgamento do referido REsp no 1.061.530/RS.
Por constituir valioso referencial, a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
permite ao juiz avaliar, a partir das peculiaridades do caso concreto, se os juros
contratados foram ou não abusivos, o que, todavia, supõe análise do custo de
captação dos recursos pela instituição financeira e o histórico de crédito do
devedor, as garantias prestadas e o relacionamento mantido com o banco,
conforme ressalva o recente precedente do STJ (REsp no 1.821.182/RS, 4a Turma,
julgado em
).
23/6/22
Mas é evidente que para que o juiz possa avaliar tais peculiaridades do caso
concreto, cumpre às partes interessadas trazê-las ao processo, observados os
ônus probatórios de cada qual: ao autor, cumpre demonstrar que a taxa de juros
contratada excede a taxa média de juros do BACEN, critério, como visto,
importante para parametrizar existência ou não de abuso; à instituição financeira ré
cumpre indicar especificamente quais circunstâncias ensejaram elevar a taxa
imposta no contrato a patamares superiores aquela média de mercado, já que ele,
banco, e somente ele, detém tais informações, como por exemplo, o custo de
captação dos recursos no local e época do contrato; as condições do cliente (ora
Documento eletrônico VDA47972337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/06/2025 18:50:24
Código de Controle do Documento: 53c14c58-2b66-45c9-9f3b-cdc2ce9fef5e

autor) que levou em consideração, tais como sua renda, garantias, relacionamento
anterior e, notadamente, análise do perfil de risco do crédito do tomador a partir de
critérios objetivos que permitiriam elevar as taxas neste contrato tão acima da taxa
média do BACEN.
Sem que a parte traga tais informações, o juiz não poderá adivinhar e deverá se
pautar pelas regras de experiência comum subministradas ao que ordinariamente
acontece, ou seja, de que se trata de cliente comum, homem médio, a quem
deveria ser dado tratamento a partir da média de mercado. Acima dessa taxa e
fora de uma faixa razoável, não há justificativa para a cobrança, convertendo-se a
taxa contratada em abusiva, por onerosidade excessiva não devidamente
explicada por quem tem o ônus de explicá-la, a instituição financeira.
Na situação peculiar dos autos, em que a instituição demandada não trouxe
mínimos elementos a justificar a razão de ter pactuado taxa de juros em patamar
em muito superior ao da taxa média fixada pelo BACEN, impõe-se o
reconhecimento da abusividade no caso concreto.
Portanto, deve ser mantida a decisão recorrida ao reconhecer a abusividade nos
juros remuneratórios contratados porque o banco demandado não apresentou
justificativa individualizada para exigir, no caso concreto, taxa de juros em muito
superior à média de mercado fixada pelo BACEN para o período, taxa média esta
que deve pois, no caso, servir de base à limitação nos termos da jurisprudência
pacificada neste TJRS.
(...)

Dessa forma, anoto que rever a conclusão da Corte local, a qual manteve a
limitação da taxa de juros remuneratórios contratada, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato em questão, diante da diferença significativa
entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco
Central do Brasil, demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação vedada
pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Verifico, por outro lado, que a Corte local afastou o alegado cerceamento do
direito de defesa, assim se manifestando (fl. 450):

(...)
Ao exame dos autos, não vislumbro o alegado cerceamento de defesa, na medida
em que o feito versa matéria eminentemente de Direito, sendo as questões fáticas
suficientemente elucidadas pela prova documental acostada aos autos,
comportando, pois, julgamento imediato, na forma do art. 355, I, do CPC, sem
necessidade de produção de prova oral ou pericial, tampouco documentação
suplementar.
Observo que cabia ao réu juntar toda a prova documental com a contestação, não
lhe sendo lícito ofertá-la após tal momento processual, salvo em se tratando de
documento novo ou que se prestasse a contrapor fatos supervenientes alegados, o
que não é o caso; a prova pericial, por seu turno, mostra-se absolutamente
dispensável quando não há qualquer fato que exija conhecimento técnico para sua
elucidação; e a prova oral mostra-se ainda mais impertinente, até mesmo à luz das
alegações trazidas com a contestação, onde a instituição financeira ré aduz
questões genéricas, em contestação padrão, sem especificar as circunstâncias
fáticas a justificar a elevação da taxa de juros imposta no contrato firmado
especificamente com a parte autora, no patamar estabelecido, comparativamente,
com a taxa média do BACEN.
De efeito, não apresentou a demandada, em sua defesa, informações das
condições pessoais daquele cliente (ora demandante) e que justificariam tamanha
Documento eletrônico VDA47972337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/06/2025 18:50:24
Código de Controle do Documento: 53c14c58-2b66-45c9-9f3b-cdc2ce9fef5e

elevação dos juros, a partir de dados concretos como a renda, garantias,
relacionamento anterior, e mesmo o seu perfil de risco, informações que deveriam
constar da defesa e se reportar especificamente ao autor, e não em relação ao
público-alvo de seus "produtos", como tenta justificar.
Logo, sendo o juiz o destinatário da prova, cabendo a este aferir da necessidade
ou não de sua produção, na esteira do que preceitua o art. 370 do CPC, e
considerando que a prova deve se reportar aos fatos alegados e, no caso,
especificamente em relação à parte autora, nada foi alegado que pudesse justificar
produção de prova oral ou pericial, impertinente a alegação de cerceamento de
defesa por não lhe ter sido oportunizado tais meios de prova.
(...) (destaquei)

Com efeito, ressalto que a eventual modificação do julgado nesse aspecto
demandaria o reexame contratual e fático dos autos, o que encontra, novamente, óbice
nas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
Em face do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro em 10% (dez por cento) a
quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47972337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/06/2025 18:50:24
Código de Controle do Documento: 53c14c58-2b66-45c9-9f3b-cdc2ce9fef5e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.922.395 / RS
Número Registro: 2025/0154269-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50400343720238210010
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : RODRIGO SCOPEL - RS040004
RAFAEL BICCA MACHADO - RS044096
LUCIANO BENETTI TIMM - RS037400
SAMANTHA FRANCIELI ADOLFO DA SILVA - RS123835
ROBERTA CAMPEZZATO DE OLIVEIRA - RS133221
AGRAVADO
: JOSE CARLOS FERREIRA DE JESUS
ADVOGADO
: AMIEL DIAS DE LUIZ - RS078403
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA48268126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:38:43
Código de Controle do Documento: 37acd665-d4ee-4dde-9ba6-cc5ddeb55148

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:38:43
Código de Controle do Documento: 37acd665-d4ee-4dde-9ba6-cc5ddeb55148